Tribunal: TCU
Processo: 005.979/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio que previa desenvolver unidades demonstrativas de criação de tilápias em gaiolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) oposto por José Ilário Gonçalves Marques contra os termos do Acórdão 3888/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 34, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e, em caráter excepcional, conceder-lhes efeitos infringentes para reduzir o valor do débito indicado no subitem 9.1.1 do Acórdão 9548/2018-TCU-Segunda Câmara para R$ 2.304,00 (12/11/2007) e R$ 576,00 (25/3/2008) e o valor da multa aplicada a José Ilário Gonçalves Marques no subitem 9.2 da mencionada decisão DE R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. dar ciência às partes desta decisão, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, aos órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.